Tribunal: TJMT
Processo: 1006700-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006700-60.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
AGRAVADO(S):
ELIZANGELA ELLY
Vistos etc.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, apesar da evidência de probabilidade do direito da demandante, tendo em vista o entendimento no sentido de que a cirurgia reparadora para retirada de excesso de pele e reparos decorrentes da flacidez é considerada como continuidade do tratamento de obesidade mórbida da pessoa que fez cirurgia bariátrica, não há dos autos, a priori, elementos que evidenciem a urgência do procedimento, considerado eletivo, mormente no atual cenário de pandemia causado pelo Covid-19.
Desta forma, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora